Tribunal: TJDFT
Processo: 0742933-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DESCONTO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ACERTOS DE FÉRIAS. ERRO OPERACIONAL. DIFÍCIL PERCEPÇÃO. BOA-FÉ DEMONSTRADA.
1. De acordo com a Tese 1.009 do STJ, de 19/05/2021, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprova sua boa-fé objetiva.
2. O caso sob análise se refere a erro operacional da Administração, que realizou o pagamento a maior de verbas salariais relativas a férias e efetuou a reposição ao erário por meio de desconto no montante a ser pago à recorrente a título de licença-prêmio por assiduidade (LPA).
3. No entanto, os valores pagos não se sujeitam à devolução, tendo em vista que o pagamento não era de fácil constatação pela servidora. Os cálculos relativos a férias e ao adicional de 1/3 se mostram complexos, o que torna difícil a percepção pela servidora de eventual equívoco em seu contracheque. Portanto, resta caracterizada a boa-fé da recorrente no recebimento das verbas salariais. Nesse sentido, os Acórdãos 1796163 e 1698246 das Turmas Recursais.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a r. sentença e condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor nominal de R$ 16.699,40 de licença-prêmio por assiduidade (LPA), referente à diferença de acertos de férias. O valor deverá ser corrigido pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a citação, incidindo ambos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem condenação em custas, pois ausente recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.